Tribunal: TCU
Processo: 021.515/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7574/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.515/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Rita de Souza e Souza (XXX.746.592-XX); Edinea Maria de Oliveira Fontes (XXX.608.802-XX); Edy Reis Ponzini (XXX.909.407-XX); Elisabeth Mendonca de Sousa (XXX.863.496-XX); Gisele Augusta Fontes Gato (XXX.389.622-XX); Laura Maria da Silva Maia (XXX.190.827-XX); Luzinete da Costa Silva (XXX.294.107-XX); Maria Adelaide Mendonca de Souza Silva (XXX.298.128-XX); Maria Elizabeth Mendonca de Souza Goncalves (XXX.388.206-XX); Maria do Livramento Fortuna Franca de Oliveira (XXX.790.053-XX); Regina Celi Vieira Cunha (XXX.552.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.